Tribunal: CARF
Processo: 10907.722461/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722461/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.452 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MVFM CARGO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2012
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que trata de fatos e fundamentos
estranhos ao processo analisado, não se manifestando sobre as questões
suscitadas pelo impugnante, o que caracteriza claro cerceamento do direito de
defesa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para anular o
acórdão da DRJ, retornando o processo para novo julgamento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
008.450, de 25 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 10711.726975/2014-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Thais de Laurentiis Galkowicz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mariel Orsi
Gameiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722461/2013-18
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.452 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722461/2013-18

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão, proferido pela
DRJ/RJO, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010 e 2012
Ementa:
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de
processos fiscais de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na
forma da Portaria RFB no 2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos, em síntese:
DO LANÇAMENTO
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pelo
fisco, de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966 (2185 – multa aplicada pelo setor aduaneiro sem redução), com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
A interessada, em epígrafe, responsável pela desconsolidação da carga lançou a
destempo o conhecimento eletrônico “mercante agregados”, pois segundo a IN SRF no 800/2007
(artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da
desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
“conhecimento genérico”. Assim, quando extrapolado o referido prazo é passível a aplicação da
multa prevista para tal situação.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.452 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722461/2013-18

Devidamente cientificada, do feito fiscal, a interessada trouxe as seguintes
alegações, em síntese, ora sumarizadas:  O auto de infração se fundamenta em violação ao art.107, I
alínea “e”, do Decreto Lei no 37/1966, pelo fato de termos
concluído a destempo a desconsolidação referente ao conhecimento
eletrônico, tendo ocorrido, assim, “embaraço à fiscalização”;  Não h
ouve dolo, nem muito menos dano ao Erário, pois todas as
informações foram prestadas em tempo;  A autoridade fiscal não explica
imposição, a nós, da multa, limitando-se a tecer considerações
acerca da legalidade de sua aplicação;  A motivação eleita pela autoridade
fatos, pois não houve justificativa objetiva quanto à dificuldade de
controlar as atividades de importação:  Por todo o exposto, pedimos o pro
para anular e assim cancelar o feito fiscal.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância, apresentou Recurso
Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, a Recorrente refuta os argumentos da decisão recorrida e alega o
seguinte: (a) preliminarmente, a consumação da prescrição intercorrente nos termos do art. 1o §1
da lei no 9.873/99; e a nulidade da decisão da DRJ, tendo em vista que não analisou toda a
argumentação trazida na impugnação e, (b) no mérito, a incidência da denúncia espontânea e da
infringência ao princípio da razoabilidade.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Auto de Infração à legislação tributária, visando à cobrança de multa no
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pela não prestação de informação dentro
dos prazos regulamentares sobre veículo ou carga transportada, nos termos da alínea
“e”, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada
pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, in verbis:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.452 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722461/2013-18

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
Em regra, o prazo que deveria ser observado é o do art. 22, inciso II, alínea ‘d’, da IN
SRF no 800/07, vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, em 2011, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo;
A Fiscalização apurou que a Recorrente, responsável pela desconsolidação da carga,
lançou a destempo o conhecimento eletrônico “mercante agregados”, pois segundo a IN
SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da
conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto
de destino do “conhecimento genérico” (fl. 18, planilha). Assim, quando extrapolado o
referido prazo é passível a aplicação da multa prevista para tal situação. Confira a
planilha abaixo:

A Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese: (a) a revogação do art. 45,
da IN RFB no 800/07 (retroatividade benigna); (ii) a violação do princípio da
razoabilidade e proporcionalidade e a vedação ao confisco; (iii) a inexistência de
obstáculo à fiscalização e de dano ao erário.
A DRJ manteve a autuação e destacou que a multa aplicada pelo registro do
conhecimento eletrônico fora do prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar
transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantida, ainda que conste no sistema o CE
máster, pois o controle da importação deve ser realizado por inteiro e se há falta de uma
parte da carga, desconsolidada após a atracação, tal fato interfere diretamente no
controle aduaneiro.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, alega o seguinte:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.452 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722461/2013-18

(a) preliminarmente, (i) a nulidade da decisão da DRJ, tendo em vista que não
analisou toda a argumentação trazida na impugnação; e (b) a consumação da
prescrição intercorrente nos termos do art. 1o §1 da lei no 9.873/99; e
(b) no mérito, pede o reconhecimento da incidência da denúncia espontânea,
sendo afastada a aplicação da multa pela entrega a destempo da obrigação
acessória aduaneira, mas antes de qualquer início de procedimento fiscal.
Vejamos:
(a) Nulidade da decisão da DRJ
A Recorrente alega, em poucas palavras, que apresentou impugnação na qual discorre
sobre inúmeros argumentos imprescindíveis ao julgamento. Notou-se coma ciência do
v. acórdão que este Julgador utilizou de decisão padronizada para todos os casos
referentes a esta contribuinte, na medida em que mesmo que se prestigie a celeridade
processual e o julgamento, não houve análise deste feito, sendo de rigor a cassação da
decisão com o retorno dos autos para regular processamento (outra decisão seja
proferida)”(fl. 96).
A Recorrente não diz o que, exatamente, a DRJ deixou de analisar.
Contudo, como ventilado acima, foram estes, em resumo, os argumentos da
impugnação:
(a) que com a revogação do art. 45, da IN RFB no 800/07, pela IN RFB no
1473/2014, inexiste agora definição de infração para os atrasos ou retificações,
ou seja, não há mais previsão de multas pelos atrasos, e assim pede a aplicação
da retroatividade benigna, em obediência ao art. 106, II, a, do CTN
(retroatividade benigna);
(ii) a violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade porque a
autoridade fiscal não teria explicado concretamente a razão pela qual ônus tão
pesado esta sendo imposto a contribuinte, limitando-se a tecer considerações
sobre a legalidade da imposição da multa;
(iii) questiona em que momento, objetivamente, houve dificuldade de controlar
as atividades de importação. Conclui que não houve motivação legal e que, por
isso, o auto de infração é nulo.
Por outro lado, quanto à decisão da DRJ, parece-me, de fato, que foi padronizada, haja
vista que foram abordados temas sequer tangenciados na impugnação, como a
ilegitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do agente de carga; a relevação da
penalidade aplicada. Nenhum desses argumentos consta na impugnação da Recorrente.
Nada obstante, da análise do decisum pude verificar que nenhuma palavra foi dita
quanto ao primeiro argumento da impugnação, qual seja, a revogação do art. 45, da IN
RFB no 800/07 e aplicação da retroatividade benigna.
Quanto aos dois últimos aos demais argumentos, eles não foram enfrentados da forma
como desenhado na impugnação, em que pese ficar claro na decisão que a multa
aplicada esta diretamente relacionada ao controle aduaneiro, razão porque a
apresentação de informações fora dos prazos acarreta a imputação da penalidade.
Desta forma, por não enfrentar os argumentos da impugnação da Autuada, notadamente
o primeiro item acima destacado, resta caracterizado o cerceamento de defesa à
Recorrente.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.452 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722461/2013-18

Assim, imperioso reconhecer a nulidade do acórdão no 12-94.541 prolatado pela 4a
Turma da DRJ/RJ, na forma do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/721.
Uma vez acatado este argumento, resta prejudicada a análise dos demais argumentos
tratados no Recurso Voluntário.
Ante o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário e na parte conhecida lhe
dou parcial provimento para anular o acórdão no 12-94.541 prolatado pela 4a Turma da
DRJ/RJ, retornando o processo para novo julgamento com a análise da Impugnação
apresentada pela Recorrente.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para anular o acórdão
da DRJ, retornando o processo para novo julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital